Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART.61, II, “F” DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa (fulcrada no art. 396, III e VII, CPP) quando as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a configuração da prática delitiva.

2. Cediço ser o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) crime formal, o qual se consuma com a conduta comissiva ou omissiva do agente em descumprir determinação judicial, da qual tinha ciência inequívoca.

3. Comprovado que o réu foi intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor e descumpriu conscientemente a ordem, resta configurado o crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06 – sendo irrelevante o propósito da conduta violadora, confessada pelo agente nos autos.

4. Sob pena de bis in idem, não há como incidir, no crime de descumprimento de medida protetiva, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador (artigo 24-A da Lei no 11.340/06). Precedentes.

5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 5.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Razoabilidade da quantia arbitrada no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.